Tribunal: TJSP
Processo: 1034100-88.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PARCELAMENTO DO SOLO. Pedido de providências formulado pelo Município de Campinas. Alegação de necessidade de prévia manifestação do Poder Público Municipal diante de pedidos de registro de divisão ou unificação de terras localizadas em perímetro urbano. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa à C. Corregedoria Geral de Justiça.